Tribunal: TJDFT
Processo: 0748256-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME – CRIME CONTRA A HONRA – ARTS. 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE FATOS CARACTERIZADORES DO ILÍCITO PENAL – DESCRIÇÃO QUE, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO DEMONSTRAM ELEMENTO SUBJETIVO DOS TIPOS PENAIS INDICADOS. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A queixa-crime exige, para o seu aperfeiçoamento, a descrição circunstanciada dos fatos, suficiente para revelar presentes materialidade, autoria e elemento subjetivo do tipo penal, sob pena de rejeição. A descrição do fato tipo que não revela presente o seu elemento subjetivo não demonstra justa causa para a persecução penal e autoriza a sua rejeição.
2. Na situação dos autos, o documento utilizado para demonstrar os supostos fatos criminosos não induz à percepção da existência de dolo contra a honra do querelante e apelante, posto que tem a explícita intenção de servir como depoimento, para ser usado como prova em outra ação penal, na qual, inclusive, está submetida a sua apreciação.
3. Verifica-se na análise do documento de ID 15383145, pág. 5/7, que desponta apenas a intenção de descrever fatos vivenciados, vistos, ou sabidos, pela querelada/apelada, não se notabilizando elemento subjetivo específico do injusto de crime contra a honra.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.
6. Custas e honorários pelo apelante, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).